Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CPC, ART. 1.026, § 2o. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA. AFASTAMENTO. CABIMENTO.
1 Ausente caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração, é incabível a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.